Tribunal: TJMT
Processo: 1003143-90.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1003143-90.2017.8.11.0037
APELANTES: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. E COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL (ALIANÇA DO BRASIL)
APELADA: LUCIREGINA TAFAREL
Visto etc
A apelada apresentou contrarrazões ao recurso interposto por BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. e argumentou que não existe liame entre o Banco do Brasil e o que ficou decidido na sentença; assevera que a citada instituição financeira não é parte no processo e “Não se aponta onde se encontra o erro da decisão judicial combatida, o eventual desacerto, busca apenas afastar a responsabilidade do Banco do Brasil, pleiteando em verdade direito de terceiro estranho a lide, o que é vedado por força do art. 18 do CPC”.
Dante de tais argumentos, nos termos dos artigos 9o e 10o do CPC, intime-se a apelante BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. para se manifestar, em 05 (cinco) dias, acerca da preliminar aventada pela apelada.
Cuiabá, 04 de maio de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora